Tribunal: TCU
Processo: 033.645/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para apurar, entre outros fatos, possíveis irregularidades na contratação do fornecimento de licenças de produtos da marca Oracle e da execução de serviços.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apartado de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas, acerca de possíveis irregularidades na contratação da empresa IT7 Sistemas Ltda. pela Caixa Econômica Federal, que contempla o fornecimento de licenças de produtos da marca Oracle e a execução de serviços; ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235, 237, inciso VI, 250 e 271 do Regimento Interno, em: 9.1. acatar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Jorge Fontes Hereda, pelo Sr. Cleverson Tadeu Santos, pelo Sr. Joaquim Lima de Oliveira, pelo Sr. Márcio Percival Alves Pinto, pelo Sr. Raphael Rezende Neto, membros do Comitê Delegado de Compras e Contratações; 9.2. acatar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Roberto Nogueira Zambon, Diretor da Diretoria Executiva de Tecnologia da Informação (Detec), quanto à possível intervenção na Caixa, para viabilizar a contratação da IT7 Sistemas pela estatal; 9.3. acatar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Nedson Luiz Micheleti, Consultor da Presidência da Caixa, quanto à possível intervenção na Caixa, para viabilizar a contratação da IT7 Sistemas pela estatal; 9.4. acatar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Armando Chinelatto Neto, Celso Luiz Azevedo, Jorge Alberto Koth, Valnei Batista Alves e pela Sra. Marina Lima Cabral, membros do Comitê de Compras e Contratações da Matriz, por opinar favoravelmente pela deflagração de licitação com falhas nos estudos técnicos preliminares que resultaram no superdimensionamento da solução de TI, no âmbito do Contrato 3.967/2013; 9.5. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Ednaldo Francisco de Oliveira, Gerente Nacional de Gestão de Ativos e Provimento de TI (Gegat), e pelo Sr. Marcos do Rosário Bernardi, coautor do documento CI GN Ativos e Provimento de TI 314/2013 como Consultor Matriz, por elaborar estudos técnicos preliminares que viabilizaram a celebração do Contrato 3.967/2013, definindo quantitativo de licenças acima das necessidades estimadas, sem a devida justificativa, que resultou no superdimensionamento da solução de TI; 9.6. aplicar aos Srs. Ednaldo Francisco de Oliveira e Marcos do Rosário Bernardi a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Rogério Pedersen Monteiro, Superintendente Nacional de Governança de TI (Sugti), por falhas no cumprimento do dever de supervisão na condução da contratação que resultou no Contrato 3.967/2013, quando deveria ter assegurado que a unidade vinculada à Sugti demandou quantidade de licenças comprovada tecnicamente; 9.8. aplicar ao Sr. Rogério Pedersen Monteiro a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.9. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Roberto Nogueira Zambon, Diretor da Diretoria Executiva de Tecnologia da Informação (Detec), por falhas no cumprimento do dever de supervisão da condução da contratação que resultou no Contrato 3.967/2013, quando deveria ter assegurado que a unidade vinculada à Sugti/Detec demandou quantidade de licenças comprovada tecnicamente; 9.10. aplicar ao Sr. Roberto Nogueira Zambon a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.11. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Rosevaldo Alves de Souza, Gerente Nacional, e pelo Sr. Guilherme Lopes Maranhão, Gerente Executivo, ambos da Gerência Nacional de Arquitetura Tecnológica e Integração (Geart), por elaborar estudos técnicos preliminares indicando a necessidade de adquirir mais licenças paras as options de banco de dados Oracle, sem a devida justificativa técnica, no âmbito do Contrato 3.967/2013; 9.12. aplicar ao Sr. Rosevaldo Alves de Souza e ao Sr. Guilherme Lopes Maranhão a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.13. autorizar o desconto das dívidas na remuneração dos servidores, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.14. autorizar o pagamento parcelado das dívidas, caso seja requerido, em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 e do art. 217 do RI/TCU; 9.15. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações e não seja possível o desconto determinado; 9.16. rejeitar as alegações da empresa IT7 Sistemas Ltda. (denominação alterada para CMSD Tecnologia Ltda. com o nome fantasia de "Illimitati" - CNPJ 03.585.905/0001-69), para no mérito declarar a sua inidoneidade, com fulcro no art. 46 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 271 do Regimento Interno do TCU, para participar, por 5 (cinco) anos, de licitações na Administração Pública Federal; 9.17. dar ciência à Caixa sobre as seguintes impropriedades identificadas nos estudos técnicos preliminares que embasaram o Pregão Eletrônico 237/7066-2013, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes em futuras licitações: 9.17.1. falhas na fundamentação técnica e econômica da definição das quantidades dos produtos Oracle, em afronta ao art. 6o, inciso IX, alínea "f", e art. 7o, § 4o, da Lei 8.666/1993, c/c art. 2o, caput e parágrafo único, inciso VII, da Lei 9.784/1999; 9.17.2. ausência de transparência e documentação nos autos a respeito das eventuais negociações realizadas com a fabricante da solução de TI pretendida, em afronta ao art. 38, incisos IV e XII, da Lei 8.666/1993; 9.17.3. ausência de estudo comparativo do custo total de propriedade (TCO, em inglês Total Cost of Ownership ) entre as opções existentes de licenciamento de banco de dados para atender software Enterprise Resource Planning (ERP), em afronta aos princípios da motivação e da eficiência (Lei 9.784/1999, art. 2o, caput) c/c o art. 6o, inciso IX, da Lei 8.666/1993; 9.17.4. definição de quantidades ilimitadas de licenças, constante no termo de referência publicado, em afronta ao art. 7o, § 4o, da Lei 8.666/93, c/c Súmula - TCU 177; e 9.18. arquivar os presentes autos.